Tribunal: TJSP
Processo: 2114364-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114364-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
PIAZZA
NAVONA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado MARCIO JULIANO GONÇALVES MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114364-53.2020.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2114364-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Mrv Engenharia e Participações S/A e Parque Piazza Navona
Incorporações Spe Ltda
Agravado: Marcio Juliano Gonçalves Maia
Comarca: Piracicaba
V. 2528
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE
QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo
decadencial. Precedentes desta Câmara.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão interlocutória (págs. 268 dos autos originários)
que, nos autos da "ação indenizatória c.c. ação decorrente de vício de qualidade por
inadequação do produto", afastou a decadência alegada em preliminar em sede de
contestação.

Objetivam as agravantes a reforma da decisão e o reconhecimento
da decadência, nos termos do artigo 26, do CDC, ou, alternativamente, do art. 500
do Código Civil, na medida em que as chaves do imóvel em questão foram
entregues ao requerente em 14/10/2014 e a presente demanda foi ajuizada apenas
em 13/05/2019, ou seja, após 90 dias do autor ser imitido na posse.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114364-53.2020.8.26.0000 - MPO
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a hipótese de decadência não está mesmo
caracterizada. O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao
presente caso, em que se busca indenização por danos materiais, em razão da
metragem da vaga de garagem ter sido entregue a menor, e não abatimento de preço,
substituição da coisa ou devolução da quantia paga.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “Ressalte-se que
o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo
decadencial de 90 (noventa) dias para o consumidor exigir a reexecução dos
serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço, alternativas essas elencadas pelo artigo 20 da própria legislação
consumerista. Cuida-se de direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá
mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas, inaplicável ao
caso em tela, já que a pretensão autoral é condenatória e se resume à reparação dos
vícios construtivos encontrados no imóvel adquirido” (Apelação Cível
1003466-83.2016.8.26.0079, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 22/11/2018).
Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Com efeito, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao
período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas
que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal (a
saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento
proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114364-53.2020.8.26.0000 - MPO
4
má-execução do contrato” (REsp 1.717.160/DF, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a
Turma, Data do julgamento: 22/03/2018).
Da mesma forma, o disposto no artigo 501 do Código Civil não
incide na espécie, por regular a perda do direito de exigir complementação de área, a
resolução de contrato ou abatimento proporcional de preço. Nada dispõe, portanto,
sobre o direito à indenização por danos materiais que fundamenta a presente
demanda.
Afastando a incidência do disposto no referido artigo, existe
também precedente recente desta Colenda 3a Câmara: “Cuida-se de ação
indenizatória fundada na alegação de que a ré vendeu imóvel com metragem inferior
à contratada, tendo em vista que a garagem deveria ter 12m2, no entanto, apresenta
área de apenas 10,25m2. Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de
decadência, a teor dos artigos 500 e 501 do CC, aplicável ao caso por ser norma
mais favorável que a disciplina do art. 26, II, do CDC. No entanto, respeitado o
entendimento do MM. Magistrado de origem, não se aplica ao caso a decadência,
tornando prejudicada a questão relativa ao diploma legal aplicável à espécie,
submetendo-se a pretensão ao prazo prescricional” (Agravo de Instrumento
2151897-80.2019.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 04/10/2019 destaque meu).
No mesmo sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” (REsp 1.534.831/DF, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data do Julgamento: 20/02/2018 destaque meu).
Nessas condições, diante da natureza da pretensão do agravado e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114364-53.2020.8.26.0000 - MPO
5
jurisprudência sobre o tema à luz dos dispositivos legais invocados, não há
fundamento para se reconhecer a decadência arguida pela agravante, devendo ser
mantida a decisão judicial proferida pelo magistrado de origem.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora